Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-92.2018.8.11.0023
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000796-92.2018.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALICE GONCALVES GUIMARAES - CPF: 495.918.601-10 (EMBARGADO), ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 063.616.778-00 (ADVOGADO), DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 010.842.181-35 (ADVOGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (EMBARGANTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSENTAMENTO RURAL. POSSE PROTEGIDA POR CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Adenilson da Silva Melo contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença de procedência na ação de reintegração de posse ajuizada por Alice Gonçalves Guimarães, relativa aos lotes nº 190, 191, 192 e 199, situados no Projeto de Assentamento Planalto do Iriri, em Peixoto de Azevedo/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, por não ter enfrentado supostos vícios referentes:
(i) à inexistência de posse justa da embargada;
(ii) à desconsideração de prova técnica produzida em ação federal diversa; e
(iii) à preclusão da produção de prova pericial topográfica, alegadamente indevida, que teria configurado cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todas as teses relevantes à controvérsia, com fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão adotada, não havendo omissão ou contradição.

4. A posse da autora foi reconhecida com base em conjunto probatório robusto, incluindo contrato de cessão, memorial descritivo, fotografias, prova testemunhal e auto de constatação judicial.

5. A ausência de título expedido pelo INCRA não obsta a proteção possessória conferida pelo ordenamento jurídico, conforme jurisprudência consolidada.

6. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte foi devidamente intimada para cumprimento do preparo da prova pericial e, ao não fazê-lo, atraiu a preclusão.

7. Laudo técnico produzido em outra ação judicial não supre a necessidade de perícia nos autos originários, tampouco possui eficácia probatória sob o crivo do contraditório.

8. A decisão federal mencionada não possui aptidão para afastar a competência da justiça estadual na lide possessória entre particulares, tampouco infirma a posse demonstrada nos autos.

I
V. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão impugnado examina de forma adequada as teses jurídicas relevantes e apresenta fundamentação suficiente.

2. O inadimplemento de diligência necessária à produção da prova pericial atrai a preclusão, não caracterizando cerceamento de defesa."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000796-92.2018.8.11.0023

EMBARGANTE: ADENILSON DA SILVA MELO

EMBARGADO: ALICE GONCALVES GUIMARAES

Colenda câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
opostos por ADENILSON DA SILVA MELO em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de procedência da ação de reintegração de posse ajuizada por ALICE GONÇALVES GUIMARÃES, relativamente aos lotes nº 190, 191, 192 e 199, situados no Projeto de Assentamento Planalto do Iriri, em Peixoto de Azevedo/MT.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições e erro material, ao deixar de apreciar questões relevantes como a ausência de posse justa e regular da embargada, a desconsideração de prova técnica produzida em ação federal conexa, e a indevida preclusão da produção de prova pericial topográfica, o que teria configurado cerceamento de defesa.

Requer, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos aclaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos modificativos para reformar o julgado ou, alternativamente, determinar a reabertura da instrução processual.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Os embargos de declaração devem ser desprovidos.

Não há nos autos omissão, contradição ou obscuridade. As teses levantadas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, com fundamentação clara e coerente.

A tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão configura inadequado uso dos embargos, que não se prestam ao reexame do mérito.

O reconhecimento da posse da autora teve por base robusto conjunto probatório, incluindo contrato de cessão, memorial descritivo, fotografias, prova testemunhal e auto de constatação judicial. A ausência de título emitido pelo INCRA não descaracteriza a posse protegida pelo ordenamento jurídico.

As alegações relativas à prova técnica e à perícia topográfica foram enfrentadas. A parte embargante, embora intimada, não adimpliu o preparo da prova, o que atrai a preclusão.

O laudo produzido em ação diversa não substitui a prova pericial regularmente produzida sob o crivo do contraditório.

A decisão federal mencionada não interfere na posse discutida neste processo.

O acórdão limitou-se a considerar que a área pertence ao assentamento, o que reforça a tese autoral, sem afastar a competência da justiça estadual para julgar a lide entre particulares.

Dessa forma, inexistindo os vícios apontados, os embargos devem ser desprovidos.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por manifesta inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025